Tribunal: TJMT
Processo: 1077183-44.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077183-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OLAVO DOURADO BOA SORTE FILHO - CPF: 048.244.741-91 (RECORRENTE), JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA EM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 30.411.830/0001-72 (RECORRIDO), MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 33.687.450/0001-53 (RECORRIDO), GLEYSTON ANDRE GEIER - CPF: 733.982.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTOS ENTREGUES PARA TERCEIRO AUTORIZADO. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E ENTREGA A ASSINADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese nos autos em que o próprio recorrente autorizou a compra e retirada dos produtos por terceiro autorizado, motivo por que não há falar em falha na prestação do serviço.

2.

Condenação em litigância de má-fé afastada por não corresponder aos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

OLAVO DOURADO BOA SORTE FILHO
interpõe Recurso Inominado contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação nas penas de litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, em síntese, pugna pela reforma da sentença diante da (i) falha na prestação de serviços pela empresa contratada em proceder a emissão e entrega de mercadorias sem a autorização do ora recorrente.

Contrarrazões ofertadas por Marcenal Madeiras e Compensados LTDA pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela empresa contratada, ou seja, se houve falha na prestação de serviços.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

No presente caso, verifico que a parte reclamada
se desincumbiu de seu ônus probatório
, haja vista que ela não firmou contrato de prestação de serviço com a parte reclamante, conforme se infere do documento de ID 137266515, mas antes, firmou contrato de compra e venda de material, no valor total de R$ 35.000,00, conforme se infere dos documentos de ID 137266509 (sete transferência, via
pix
, do autor para a reclamada em questão, no valor de R$ 5.000,00 cada uma) e, comprovou, por meio dos documentos de ID 142134756, ID 142134759 e ID 142134763, que a mercadoria comprada pelo autor foi devidamente entregue a terceira pessoa, cujo próprio autor autorizou, conforme se infere do documento ID 142134751, a saber: Termo de Autorização de Compra e Retirada de Mercadoria.

Com efeito, restou evidentemente demonstrado nos autos, que a reclamada em questão não cometeu qualquer ato ilícito em desfavor da parte reclamante, mas apenas cumpriu com sua obrigação negocial e entregou a mercadoria comprada pelo autor, diga se de passagem, à pessoa autorizada, por meio de termo de autorização (ID 142134751), impondo-se, desta forma, seja julgada improcedente os pedidos formulados pelo autor em sua inicial.

Note-se que o próprio autor reconhece, em sua inicial (ID 137266371), que a reclamada em questão entregou à primeira reclamada, TODOS OS ITENS adquiridos, logo, não há que se falar, repito, em qualquer ato ilícito cometido pela reclamada em questão em desfavor do autor.

[...]

Ressalto, ante o teor da jurisprudência alhures, que a simples entrega de produto fora do prazo não gera o dever de indenizar, que dirá, a entrega em prazo normal como
in casu
e, realizada à pessoa em que o próprio autor autorizou, por meio de documento escrito (ID 142134751).

De outro norte, no caso em exame, vislumbro que, ao ingressar com a presente ação,
a parte reclamante já possuía pleno conhecimento do termo de autorização de compra e retirada de mercadoria que havia firmado com a reclamada Marcenal, tanto que tal documento (ID 13726638) acompanha sua inicial
.

Desta forma, o reclamante litigou de má-fé, haja vista que deduziu pretensão contra fato incontroverso, ferindo, assim, o que estatuem os preceptivos dos artigos 80, I, e 5º, ambos do CPC.

[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

·
julgo improcedentes
os pedidos formulados pela reclamante;

·
reconheço
a litigância de má-fé da parte reclamante e, por corolário,
condeno-o
ao pagamento de
multa
no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada e, ainda,

·
condeno
a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

[...]”

Relativo ao capítulo da improcedência do pedido inicial, não vinga a pretensão recursal.

Em que pese o recorrente alegar que não teria autorizado a retirada do produto, fato é que consta dos autos o termo de autorização específica para o ato, além de comprovada a entrega do produto.

Não há nos autos provas de vício de consentimento na pactuação em discussão, de forma que, em se tratando de pessoa capaz, o contrato é válido nos termos apresentados, inclusive, o termo de autorização de retirada de mercadoria.

Por outro lado, no que se refere ao reconhecimento da litigância de má-fé, não estão preenchidos os elementos insculpidos no art. 80 do CPC, porque não houve a alteração dos fatos cuja provocação representa prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a inexatidão de informações, por si só, não enseja a decretação da parte em má-fé. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em 26/11/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/10/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a existência de coisa julgada, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé do recorrente.

[...]

7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018)

Portanto, dentro do contexto probatório e não podendo ser presumida a atitude intencional/maliciosa, o ajuizamento, no entendimento deste relator, não se amolda às hipóteses previstas pelo legislador.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida e afasto a condenação em litigância de má-fé e, consequentemente, o pagamento de honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024